Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. EXCLUSÃO. ESBOÇO DA PARTILHA. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. NÃO CONCORRÊNCIA À HERANÇA. SÚMULA No 377 DO STF. ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA. PROVA. INVIABILIDADE. MEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cônjuge supérstite, casado pelo regime da separação obrigatória de bens, não concorre com os descendentes do de cujus, na linha do disposto no art. 1.829, I, do CPC.
2. Conquanto a Súmula no 377 do Supremo Tribunal Federal disponha que, “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na mais atual interpretação do citado enunciado, admite a meação dos bens adquiridos durante o casamento quando houver prova da contribuição específica do outro cônjuge, o que não correu no caso em comento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.